Tribunal: TJSP
Processo: 1031825-28.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Extinção, sem resolução do mérito, por perda superveniente de objeto. Documento trazidos após o recurso adesivo que não se enquadra como novo. Desatendimento do art. 435, do CPC. Princípio da causalidade. Súmula 303 e do Tema Repetitivo 872, ambos do STJ. Ausência de registro da alteração da titularidade no órgão competente. Responsabilidade da terceira embargante pelos

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Extinção, sem resolução do mérito, por perda superveniente de objeto. Documento trazidos após o recurso adesivo que não se enquadra como novo. Desatendimento do art. 435, do CPC. Princípio da causalidade. Súmula 303 e do Tema Repetitivo 872, ambos do STJ. Ausência de registro da alteração da titularidade no órgão competente. Responsabilidade da terceira embargante pelos ônus da sucumbência. Honorários advocatícios. Impossibilidade de fixação por equidade. Tema Repetitivo 1.076, do STJ. Necessária readequação. RECURSO DO PATRONO DA EMBARGADA PROVIDO E RECURSO DA TERCEIRA EMBARGANTE DESPROVIDO.